Tribunal: STF
Processo: RHC 59140
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - PRESCRIÇÃO COM BASE NA SÚMULA 146.
SENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA
PRESCRIÇÃO, NÃO SE PODE SOMAR O LAPSO DE TEMPO QUE LHE E ANTERIOR
PARA A CONFIGURAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM BASE NA PENA FIXADA
NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM GRAU DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU.
RECURSO CONHECIDO COMO PEDIDO ORIGINARIO, MAS INDEFERIDO.